Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010811-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER CÍVEL (AGRAVANTE), AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA GIMM (AGRAVADO), MAURILIO MACIEL MARTINS - CPF: 043.547.088-41 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS MORAIS COLETIVOS C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – REALIZAÇÃO DE EVENTO EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS – DESCABIMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MENSURACAO
IN INITIO LITIS
DO PREJUÍZO À COLETIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decretação da indisponibilidade de bens para garantir eventual reparação de danos morais coletivos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), poderia colocar em risco a existência da pessoa jurídica, a qual deixaria de gerar empregos e recolher impostos, descumprindo assim a sua função social.

Não sendo possível mensurar, em sede de cognição sumária, o eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº º 1001404 30.2021.8.11.0009, movida em desfavor de
Auto Posto E Conveniência Gimm
e
Maurilio Maciel Martins
, deferiu a tutela de urgência determinando a abstenção de realização de eventos que contrariem as normas vigentes de combate ao Coronavírus sob pena de multa, arbitrada em cinquenta mil reais, no entanto,
indeferiu
a medida de indisponibilidade de bens, ao fundamento de que inexistentes indícios de dilapidação patrimonial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma
que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do Auto Posto e

Conveniência Gimm e seu representante legal, objetivando a concessão da tutela

de urgência, determinando-se o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer,

sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.

Assevera que, a postergação na concessão da medida constritiva, colocará em risco a devida

reparação pelos danos morais causados à coletividade, comprometendo o

resultado útil e eficaz do processo.

Argumenta que, mostra-se desarrazoado aguardar que os Requeridos comecem a

se desfazer do patrimônio para que, só então, seja deferida a medida cautelar.

Afirma que, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo a garantir o pagamento de reparação de danos morais coletivos, e no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 117207459).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou os argumentos apresentados pelo agravante (Id. 117207459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 119293470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em face do Auto Posto e Conveniência Gimm e de seu representante legal Maurílio Maciel Martins, em razão de constante descumprimento, à época, das normas de combate ao Coronavírus.

Argumentou que uma loja de conveniência, de propriedade do agravado, estaria desrespeitando as normas restritivas destinadas a evitar a contaminação e a disseminação do COVID-19, através da comercialização de produtos, e realização de eventos, causando aglomeração.

Requereu a concessão de tutela de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da prática de realização eventos que contrariassem as normas de proteção coletiva, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do decreto da indisponibilidade de bens.

Ulteriormente, sobreveio decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, concedendo a medida liminar de obrigação de não fazer, todavia,
indeferindo o pleito acerca da indisponibilidade de Bens
.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal, todavia, tal pleito
não fora por mim concedido
.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92:

“

Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
.

[...]

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

[...]

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

E de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

No caso em análise, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato em contrariedade às legislações que instituíram medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, o que, inclusive, autoriza a manutenção da obrigação de não fazer imposta e a inversão do ônus da prova,
não há como se mensurar
, nesta quadra processual,
a extensão do dano causado à coletividade
.

A meu juízo, afigura-se desarrazoado e desproporcional, o decreto de indisponibilidade de bens para garantir eventual reparação de danos morais coletivos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), uma vez que tal valor poderia colocar em risco a existência da pessoa jurídica que deixaria de gerar empregos e recolher impostos, descumprindo assim a sua função social.

Por outro lado, no que tange à aplicação das sanções previstas na legislação específica, especialmente no que se refere à indisponibilidade de bens, cumpre esclarecer que, as penas devem ser fixadas de acordo com a extensão do dano causado; incumbindo ao julgador agir com prudência, avaliando ainda, a gravidade da conduta, o valor do eventual prejuízo ao erário e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ainda não mensurado somada à possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente o Réu.

Assim, tenho que agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante
ao não vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores
para a concessão da medida liminar.

A propósito, este é o entendimento da Procuradoria de Justiça:

[...] “
Cediço que diversamente das ações em que se busca o ressarcimento ao erário causado pela prática de improbidade administrativa, que o perigo na demora é presumido, ou seja, bastam indícios para concessão da medita acautelatória, na presente ação, a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser concedida caso reste comprovada a situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens.

Isso porque, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, ao menos em primeira análise, presente a plausibilidade do direito contudo
não restou comprovado o perigo na demora capaz de ensejar a medida cautelar pleiteada
”. [...] (Id. 119293470).

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – ALEGAÇAO DE INVESTIMENTOS LESIVOS AO ERÁRIO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Para o deferimento da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.
(N.U 1008112-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA EXTREMA E SOBRE A QUAL EXIGE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA SEU DEFERIMENTO. 1.
A
indisponibilidade
de
bens
tem como escopo viabilizar o futuro ressarcimento dos danos causados ao
erário
público em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa. Assim, o deferimento da medida não dispensa a existência de
prejuízo
econômico efetivo aos cofres públicos, o que, nesta estreita seara cognitiva, ainda é prematuro afirmar
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081748832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019)

Assim, a apuração da extensão de eventual dano causado à coletividade e o seu respectivo ressarcimento, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022